Tribunal: TJMT
Processo: 1013994-90.2026.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013994-90.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Constrangimento ilegal, Regime inicial]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (ADVOGADO), LUCAS MARCOLINO - CPF: 052.512.841-79 (PACIENTE), Juízo da Segunda Vara Criminal da Capital (IMPETRADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), THAYANE PINHEIRO DO NASCIMENTO - CPF: 030.159.461-96 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL E EXECUÇÃO PENAL.
HABEAS CORPUS
. ALEGADA MANUTENÇÃO DO REGIME DISCIPLINAR DIFERENCIADO. PACIENTE NO RAIO 08 DA PENITENCIÁRIA CENTRAL DO ESTADO. PEDIDO DE REVOGAÇÃO
, MANUTENÇÃO
OU PRORROGAÇÃO PENDENTE DE APRECIAÇÃO. AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO DE RETIRADA IMEDIATA. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1
. Habeas corpus
impetrado contra atos e omissão atribuídos ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos vinculados ao Processo Executivo de Pena nº 0005045-14.2017.8.11.0064, no qual se executam penas impostas pela prática dos crimes de homicídio, corrupção de menor, dano e organização criminosa. A
legação de
permanec
ia do
paciente em
Regime Disciplinar Diferenciado – RDD, no Raio 08 da Penitenciária Central do Estado, após o término do prazo de 1 ano fixado em decisão colegiada, iniciado em 15
de abril de
2024 e previsto para encerrar em 15
de abril de
2025, sem decisão judicial válida de prorrogação ou revogação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

21. Há duas questões em discussão: (i) definir se o decurso do prazo inicialmente fixado para o RDD, sem decisão definitiva de prorrogação
, manutenção
ou revogação, configura constrangimento ilegal apto a impor a retirada imediata do paciente do regime excepcional pela via do habeas corpus; (
ii
) estabelecer se o Juízo da execução deve proferir decisão expressa e fundamentada sobre a manutenção, prorrogação ou revogação do RDD, distinguindo a efetiva submissão ao regime disciplinar diferenciado da simples custódia no Raio 08 da Penitenciária Central do Estado como medida administrativa de segurança.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O
habeas corpus
protege a liberdade de locomoção contra violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

4. O Regime Disciplinar Diferenciado constitui medida excepcional, prevista no art. 52 da Lei de Execução Penal, voltada à preservação da ordem e da segurança no sistema prisional e da sociedade.

5. A Lei nº 13.964/2019 admite a prorrogação sucessiva do RDD por períodos de 1 ano, desde que persistam os pressupostos legais previstos no art. 52, § 4º, da Lei de Execução Penal.

6. A imposição e a eventual prorrogação do RDD dependem de decisão judicial fundamentada e da observância das garantias do devido processo legal, diante da natureza excepcional da medida e do agravamento das restrições impostas ao custodiado.

7. O Regime Disciplinar Diferenciado – RDD não se confunde com a custódia no Raio 08 da Penitenciária Central do Estado, pois a permanência nesse local, quando adotada apenas como medida administrativa de segurança e sem as restrições específicas previstas no art. 52 da Lei de Execução Penal, não configura RDD.

8. O caso não se resolve apenas pelo decurso do prazo inicialmente fixado, pois os autos indicam a adoção de providências pelo Juízo da execução para formação de convencimento atualizado e individualizado, como vista ao Ministério Público, instauração de incidente sigiloso,

requisição de informações à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária e expedição de ofícios a outros Juízos criminais.

9. Os autos contêm elementos divergentes, pois registram atestados de bom comportamento carcerário, sem faltas leves, médias ou graves, mas também informações administrativas sobre elevada periculosidade do custodiado, condenações por crimes graves, indícios de posição estratégica em organização criminosa e manifestação ministerial pela renovação do RDD por mais 6 meses.

10. A análise da persistência dos pressupostos do art. 52 da Lei de Execução Penal compete, em primeiro plano, ao Juízo da execução penal, não sendo cabível substituí-lo, em
habeas corpus
, na avaliação aprofundada de matéria fático-probatória.

11. A revogação automática do RDD pela via estreita do
remédio constitucional
não se mostra adequada quando existem elementos técnicos e ministeriais divergentes que exigem apreciação concreta pelo Juízo natural da execução.

12. As normas internacionais de proteção da pessoa privada de liberdade, especialmente o art. 5º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 678/1992, o art. 10 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, incorporado à ordem interna pelo Decreto nº 592/1992, e as Regras de Mandela, asseguram tratamento compatível com a dignidade humana, mas não afastam a adoção de medidas disciplinares e de segurança no ambiente prisional, desde que previstas em lei, proporcionais, individualizadas e submetidas a controle jurisdicional.

13. A ausência de ilegalidade manifesta impede a determinação de retirada imediata do paciente do regime excepcional, mas a natureza excepcional do RDD exige pronunciamento judicial expresso e fundamentado sobre sua manutenção, prorrogação ou revogação, caso o paciente ainda esteja efetivamente submetido ao regime disciplinar diferenciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14. Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento
: “
1. O decurso do prazo inicialmente fixado para o Regime Disciplinar Diferenciado não autoriza, por si só, a retirada imediata do custodiado pela via do
habeas corpus
quando há elementos técnicos e ministeriais divergentes que exigem apreciação concreta pelo Juízo da execução. 2. O Regime Disciplinar Diferenciado – RDD não se confunde com a custódia no Raio 08 da Penitenciária Central do Estado, pois a permanência nesse local, quando adotada apenas como medida administrativa de segurança e sem as restrições específicas previstas no art. 52 da Lei de Execução Penal, não configura RDD. 3. A manutenção ou prorrogação do Regime Disciplinar Diferenciado exige decisão judicial expressa e fundamentada, com exame individualizado da persistência dos pressupostos legais e observância do devido processo legal. 4. A ausência de ilegalidade manifesta impede a determinação de retirada imediata do paciente do regime excepcional, mas impõe ao Juízo da
execução o dever de apreciar, de forma célere, expressa e fundamentada, o pedido de revogação, manutenção ou prorrogação do RDD.
”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP,
arts
. 647 e seguintes; LEP, art. 52, § 4º; Lei nº 13.964/2019; Convenção Americana sobre Direitos Humanos, art. 5º; Decreto nº 678/1992; Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, art. 10; Decreto nº 592/1992; Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos — Regras de Mandela.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U. 1031783-39.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 10.12.2025,
publ
. DJE 12.12.2025; TJMT, Agravo de Execução Penal nº 1040677-04.2025.8.11.0000, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, j. 03.03.2026,
publ
. 10.03.2026; TJMT, Agravo de Execução Penal nº 1031783-39.2025.8.11.0000, Rel. Desa. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, Terceira Câmara Criminal, j. 10.12.2025,
publ
. 10.12.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Lucas Marcolino Alves
em face de atos e omissão atribuídos ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos nº 2002308-89.2025.8.11.0042, vinculados ao Processo Executivo de Pena nº 0005045-14.2017.8.11.0064, no qual se executam penas impostas ao paciente pela prática dos crimes de homicídio, corrupção de menor, dano e organização criminosa, teria mantido o paciente submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado – RDD após o decurso do prazo originalmente fixado, sem apreciação definitiva do pedido de revogação ou eventual prorrogação da medida, circunstância apontada pela impetrante como configuradora de constrangimento ilegal.

Sustenta a impetrante, em síntese, o cabimento do presente
habeas corpus
, ao argumento de que o paciente estaria submetido a constrangimento ilegal por permanecer no Regime Disciplinar Diferenciado – RDD, no Raio 08 da Penitenciária Central do Estado, sem decisão judicial válida de prorrogação. Afirma que a medida foi imposta por decisão colegiada, pelo prazo de 1 (um) ano, com início em 15 de abril de 2024 e término em 15 de abril de 2025, mas que, após o decurso do prazo, não houve decisão expressa e fundamentada de retirada ou prorrogação, apenas sucessivos atos de impulso, como vista ao Ministério Público, instauração de incidente sigiloso e requisição de informações à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária.

Ao final, requereu, liminarmente, a retirada imediata do paciente do Regime Disciplinar Diferenciado – RDD, com retorno ao convívio prisional regular, por ausência de decisão judicial de prorrogação após o escoamento do prazo originalmente fixado. Subsidiariamente, postulou que fosse determinada à autoridade coatora a imediata apreciação do pedido de revogação ou manutenção do RDD, sem nova intimação da SAAP, vedando-se a perpetuação da medida por atos de mero expediente.
No mérito, pleiteou a confirmação da ordem, com o reconhecimento do constrangimento ilegal decorrente da manutenção do paciente no RDD sem decisão judicial prorrogadora e a consequente retirada definitiva do regime disciplinar diferenciado ou, subsidiariamente, o reconhecimento da nulidade da manutenção informal do paciente no RDD e a imposição ao Juízo de origem de decisão imediata, fundamentada e com base apenas no acervo já existente, vedada a perpetuação da restrição por inércia estatal, sem prejuízo da expedição dos ofícios necessários ao cumprimento de eventual liminar.

A liminar foi indeferida nos autos desta ação constitucional.

A autoridade apontada como coatora apresentou informações esclarecendo que o paciente cumpre pena unificada perante o Processo Executivo de Pena nº 0005045-14.2017.8.11.0064, tendo sido incluído no Regime Disciplinar Diferenciado, por decisão colegiada proferida em 04 de abril de 2024, pelo prazo de 1 (um) ano, a ser cumprido no Raio 08 da Penitenciária Central do Estado, com início em 15 de abril de 2024 e término previsto para 15 de abril de 2025. Informou que, após o decurso do prazo, determinou vista ao Ministério Público acerca da permanência do apenado no regime excepcional, instaurou incidente processual sigiloso para análise da matéria e requisitou informações à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, tendo sido juntados atestados de bom comportamento carcerário e informações
indicando
elevada periculosidade do custodiado e suposta posição estratégica em organização criminosa. Acrescentou que, diante da ausência de dados contemporâneos suficientes para subsidiar decisão segura acerca da manutenção ou revogação do RDD, determinou novas diligências, inclusive a requisição de informações atualizadas à administração penitenciária e aos Juízos da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis e da 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste, aguardando-se o cumprimento das providências determinadas para posterior deliberação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por parecer do
Dr. Almir Tadeu de Arruda Guimarães
, manifestou-se pelo não conhecimento deste remédio constitucional e, caso conhecido, pela denegação da ordem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colenda Câmara:

O
habeas corpus
é remédio constitucional cabível para proteger o direito de locomoção quando houver violência, coação ilegal ou abuso de poder, nos termos do art. 5º, LXVIII, da Constituição Federal e dos
arts
. 647 e seguintes do Código de Processo Penal.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da presente ação constitucional.

O Regime Disciplinar Diferenciado (RDD), previsto no art. 52 da Lei de Execução Penal, constitui medida excepcional destinada à preservação da ordem e da segurança no sistema prisional e da própria sociedade. Pode ser aplicado ao preso provisório ou condenado que pratique fato previsto como crime doloso capaz de ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, bem como àquele que apresente alto risco para a ordem

e a segurança do estabelecimento penal ou da sociedade, ou sobre quem recaiam fundadas suspeitas de envolvimento ou participação, a qualquer título, em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada.

Após as alterações promovidas pela Lei nº 13.964/2019, admite-se a prorrogação sucessiva do RDD, por períodos de 1 (um) ano, desde que persistam os pressupostos legais previstos no art. 52, §4º, da Lei de Execução Penal. Em razão de sua natureza excepcional e do agravamento das restrições impostas ao custodiado, a imposição e a eventual prorrogação da medida dependem de decisão judicial fundamentada, observadas as garantias do devido processo legal.

Ressalta-se que, em julgado desta Terceira Câmara Criminal, reconheceu-se que: "
A inserção do apenado no Raio 8 da Penitenciária Central do Estado não se confunde com o Regime Disciplinar Diferenciado, por se tratar de medida administrativa de segurança, destituída das restrições específicas que caracterizam tal regime excepcional previsto na Lei de Execução Penal”
(N.U 1031783-39.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 10/12/2025, Publicado no DJE 12/12/2025)
.

No presente caso, entretanto, a controvérsia não se limita à distinção abstrata entre o Raio 08 e o RDD, pois os autos indicam que o paciente foi incluído no Regime Disciplinar Diferenciado por decisão colegiada, a ser cumprido no Raio 08 da Penitenciária Central do Estado.

Quanto à reiteração do pedido liminar formulada em 14 de abril de 2026 (ID. 360649888),

após o indeferimento da tutela de urgência nesta ação constitucional em 30 de março de 2026 (ID. 357365351), verifica-se que as alegações então deduzidas se confundem com o próprio mérito do presente remédio constitucional,
razão pela qual são apreciadas conjuntamente por ocasião da análise definitiva da existência, ou não, do constrangimento ilegal apontado pela impetrante.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que o paciente foi incluído no Regime Disciplinar Diferenciado – RDD por decisão colegiada proferida em 04 de abril de 2024, pelo prazo de 1 (um) ano, a ser cumprido no Raio 08 da Penitenciária Central do Estado, com início em 15 de abril de 2024 e término previsto para 15 de abril de 2025.

Consta, ainda, que, após o decurso do prazo inicialmente fixado, o Juízo da execução determinou vista ao Ministério Público, instaurou incidente processual sigiloso para análise da matéria e requisitou informações à Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária, inclusive atestado de comportamento carcerário.

De um lado, foram juntados atestados de bom comportamento, sem registro de faltas leves, médias ou graves. De outro, também constam elementos em sentido diverso, notadamente manifestação da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária indicando elevada periculosidade do custodiado, condenações por crimes graves e indícios de posição estratégica em organização criminosa, além de manifestação ministerial pela renovação do RDD por mais 6 (seis) meses.

Há registro, também, de que, em 19 de fevereiro de 2026, foram requisitadas informações atualizadas à SAAP, ante a necessidade de dados contemporâneos para subsidiar decisão segura acerca da manutenção ou revogação do RDD. Posteriormente, em 17 de abril de 2026, foi determinada a reiteração de ofício à administração penitenciária e a expedição de ofícios aos Juízos da 5ª Vara Criminal de Rondonópolis e da 1ª Vara Criminal de Primavera do Leste, a fim de colher informações sobre investigações e ação penal recentes envolvendo o paciente.

Nesse contexto, a controvérsia não se resolve apenas pelo decurso do prazo inicialmente fixado, pois demanda análise da persistência, ou não, dos pressupostos previstos no art. 52 da Lei de Execução Penal, à luz do histórico criminal do paciente, das informações administrativas e dos elementos relacionados à segurança do estabelecimento prisional e da sociedade. Tal exame compete, em primeiro plano, ao Juízo da execução penal, não sendo possível substituí-lo, em sede de
habeas corpus
, na avaliação aprofundada de matéria fático-probatória.

A decisão judicial, em matéria dessa natureza, deve ser pautada pela prudência, pela legalidade estrita e pela proteção da segurança do estabelecimento prisional e da sociedade, sem descurar do controle jurisdicional das restrições impostas à pessoa privada de liberdade. O Regime Disciplinar Diferenciado é
medida
excepcional, mas sua revogação automática, pela via estreita do
habeas corpus
, também não se mostra adequada quando há elementos técnicos e ministeriais divergentes que exigem apreciação concreta pelo Juízo natural da execução.

A compreensão
ora adotada harmoniza-se, ainda, com os parâmetros internacionais de proteção da pessoa privada de liberdade, especialmente o art. 5º da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, incorporada ao ordenamento jurídico brasileiro pelo Decreto nº 678/1992, e o art. 10 do Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos, incorporado à ordem interna pelo Decreto nº 592/1992, que asseguram tratamento compatível com a dignidade humana. Tais normas não afastam, por si sós, a possibilidade de adoção de medidas disciplinares e de segurança no ambiente prisional, desde que previstas em lei, proporcionais, individualizadas e submetidas a controle jurisdicional.

No mesmo sentido, as Regras Mínimas das Nações Unidas para o Tratamento de Presos — Regras de Mandela — servem como parâmetro interpretativo ao orientarem que medidas restritivas no ambiente prisional sejam excepcionais, necessárias, proporcionais e sujeitas à revisão adequada
.

Assim, conquanto a defesa sustente a ocorrência de prorrogação tácita ou manutenção informal do RDD, os elementos constantes dos autos indicam que foram adotadas providências voltadas à formação de convencimento atualizado e individualizado, inclusive com requisição de informações à SAAP e a outros Juízos criminais. Desse modo, não se verifica ilegalidade manifesta apta a justificar, nesta via estreita, a retirada imediata do paciente do regime excepcional.

Todavia, considerando que o RDD possui natureza excepcional, depende de controle jurisdicional expresso e não se confunde, por si só, com a simples custódia no Raio 08 da Penitenciária Central do Estado, impõe-se determinar que, caso o paciente ainda esteja
efetivamente submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado, haja pronunciamento judicial expresso e fundamentado acerca de sua manutenção, prorrogação ou revogação.

A propósito
,
esse

é o

entendimento
d
o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

(...)
6. O RDD possui natureza cautelar e preventiva, voltada à contenção de riscos concretos ao sistema prisional e à coletividade, razão pela qual sua prorrogação não exige a prática de fato novo ou falta disciplinar recente, bastando a demonstração motivada da persistência dos fundamentos originários.
(...)
Tese de julgamento:
(...)
2. A natureza cautelar e preventiva do RDD autoriza sua manutenção enquanto subsistirem elementos concretos que evidenciem risco ao sistema prisional ou à sociedade, não se exigindo a indicação de fato novo.
(...)
(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10406770420258110000, Relator.: MARCOS MACHADO, Data de Julgamento: 03/03/2026, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2026)
;

(...)
Tese de julgamento:

(...)
A
prorrogação do regime disciplinar diferenciado prescinde da ocorrência de fatos novos, bastando a persistência dos motivos que fundamentaram sua imposição inicial, nos termos do art. 52, § 4º, da LEP.
(...)
(TJ-MT - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL: 10317833920258110000, Relator.: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Data de Julgamento: 10/12/2025, Terceira Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/12/2025)
.

Tais entendimentos, contudo, não autorizam prorrogação automática ou tácita do RDD, mas apenas reforçam que a manutenção do regime excepcional pode ser admitida quando persistirem elementos concretos que a justifiquem, mediante decisão judicial específica e fundamentada, nos termos do art. 52, §4º, da Lei de Execução Penal.

R
ecomenda-se que o Juízo da execução imprima a maior celeridade possível à análise do incidente instaurado, proferindo decisão expressa e fundamentada acerca da manutenção, prorrogação ou revogação do Regime Disciplinar Diferenciado, à luz dos elementos já colhidos e daqueles reputados indispensáveis à formação de seu convencimento.

Ante o exposto, em dissonância parcial com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, CONHEÇO do
habeas corpus
impetrado em favor de
Lucas Marcolino Alves
e, no mérito,
CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM
, tão somente para determinar ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, caso o paciente
ainda
esteja submetido ao Regime Disciplinar Diferenciado
–
RDD, nos termos do art. 52 da Lei de Execução Penal, e não apenas custodiado no Raio 08 da Penitenciária Central do Estado em decorrência de medida
administrativa de segurança, proceda, no mais breve prazo possível, à apreciação do pedido de revogação
, manutenção ou prorrogação
do referido regime excepcional, mediante decisão devidamente fundamentada, observando os pressupostos previstos no art. 52 da Lei de Execução Penal e as garantias inerentes ao devido processo legal,
à luz dos elementos constantes dos autos, sem que isso importe em determinação de retirada imediata do paciente do regime diferenciado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026